Tribunal: TJBA
Processo: 8000250-71.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000250-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HILDETE ALVES DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO COLETIVO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia, com o objetivo de reformar decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em execução individual fundada em título coletivo, oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000. O título executivo reconheceu o direito de incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos proventos de professora aposentada. O Estado sustenta a inexigibilidade do título em razão de suposta incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012 e a incorreção da base de cálculo da gratificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é inexigível o título executivo judicial coletivo que determinou a incorporação da GEAC aos proventos da Agravada, em razão de alegada violação ao regime de subsídio previsto na Lei Estadual nº 12.578/2012; (ii) estabelecer se a base de cálculo da GEAC deve considerar o vencimento básico nominal ou o valor efetivo necessário à implementação do Piso Nacional do Magistério.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica (violação ao princípio da dialeticidade) é rejeitada, pois o Agravante ataca os fundamentos centrais da decisão agravada, viabilizando o contraditório e a análise recursal.
A alegação de inexigibilidade do título com base na suposta inconstitucionalidade do regime remuneratório não prospera, pois a matéria foi expressamente enfrentada e rejeitada no acórdão coletivo, que reconheceu a compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio, fazendo coisa julgada material.
O art. 525, § 12, do CPC, que admite exceções à coisa julgada diante de superveniente declaração de inconstitucionalidade pelo STF, não se aplica ao caso, pois a discussão sobre o regime de subsídio e a GEAC é anterior ao trânsito em julgado do título e foi nele enfrentada.
A base de cálculo da GEAC deve observar o “vencimento básico” referido no título executivo, que, à luz da Lei nº 11.738/2008 e do entendimento do STF na ADI 4.167, corresponde ao valor mínimo fixado pelo Piso Nacional do Magistério, e não a um valor nominal inferior eventualmente praticado pela Administração.
A execução do título não pode ser esvaziada por interpretação que despreze a eficácia econômica da decisão transitada em julgado. O juízo de origem apenas garantiu a máxima efetividade do título, sem extrapolar seus limites.
Para a correta delimitação da obrigação de pagar, a Agravada deverá comprovar que a GEAC não foi efetivamente absorvida na base de cálculo do subsídio por ocasião da transição ao novo regime (Lei Estadual nº 12.578/2012), mediante juntada de contracheques que demonstrem a ausência de incorporação da gratificação no período de transição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O título executivo judicial coletivo é exigível quando a matéria alegada como impeditiva de sua execução foi expressamente enfrentada e rejeitada na ação de conhecimento, fazendo coisa julgada.
A base de cálculo da GEAC deve observar o vencimento básico efetivo, compatível com o Piso Nacional do Magistério, e não valor nominal inferior.
Para execução individual do título coletivo, é legítima a exigência de comprovação documental de que a GEAC não foi incorporada ao subsídio no momento da transição ao novo regime, a fim de evitar indevido bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 39, § 4º; art. 37, X e XI; CPC, arts. 292, §§ 2º e 3º, 525, § 12, e 932, III; Lei nº 11.738/2008; Lei Estadual nº 12.578/2012, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 06.04.2011; TJ-BA, Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, trânsito em julgado em 10.05.2024; TJ-BA, Petição: 8006964-18.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 13.06.2024, publ. 07.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8000250-71.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada

HILDETE ALVES DOS SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA